Tribunal: TJSP
Processo: 2218322-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL – ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DO CUSTEIO - I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada – II

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL – ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DO CUSTEIO - I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada – II – Aplicação do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ, sob o Tema 1061 – Ônus do custeio que também recai sobre a empresa que produziu o documento - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que produziu o documento, no caso, o agravada, arcando com ônus da não realização da referida prova – Aplicação do art. 429, II, do NCPC – III – Hipótese em que a impugnação recai sobre assinatura digital – Necessidade de realização de perícia por profissional capacitado para verificação de autenticidade de assinatura digital - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".